Tribunal: TJMT
Processo: 1006892-90.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006892-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (AGRAVANTE), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (AGRAVANTE), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (AGRAVADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), Credores (AGRAVADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), RHAMAEL THEODORUS YOHANNES OLIVEIRA SHILVA GOMES VILLAR - CPF: 734.436.971-00 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR - CPF: 272.551.608-08 (ADVOGADO), IGOR GUEDES SANTOS - CPF: 422.542.818-44 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RHAMAEL THEODORUS YOHANNES OLIVEIRA SHILVA GOMES VILLAR - CPF: 734.436.971-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, COM RESSALVAS – CONTROLE DE LEGALIDADE – CRIAÇÃO DE SUBCLASSES – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – VIABILIDADE, DESDE QUE PREVISTOS CRITÉRIOS HOMOGÊNEOS NO PLANO – PRINCÍPIO DA PARIDADE OBSERVADO NO CASO CONCRETO – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSA QUE ATINGE SÓ OS CREDORES QUE ANUÍRAM DE FORMA EXPRESSA – EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI Nº. 11.101/2005 – APLICAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI DE REGÊNCIA – INVIABILIDADE DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO DURANTE O BIÊNIO DE FISCALIZAÇÃO – CRÉDITOS TRABALHISTAS – INÍCIO EM 30 (TRINTA) DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – IMPLEMENTAÇÃO PARA ALÉM DO PRAZO ÂNUO DO ART. 54 DA LRF – ILEGALIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

“A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários (REsp 1.634.844/SP).”
(N.U 1017900-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022).

Conforme entendimento consolidado do STJ,
“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.”
(REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

Nos termos da Súmula nº. 581 do STJ,
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

“O descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, § 1º, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a recuperanda, ou, pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito.”
(N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022).

O prazo de fiscalização do art. 61 da Lei nº. 11.101/05 tem como objetivo adicional e inafastável permitir o controle concomitante de legalidade do feito por parte do Poder Judiciário. Afastar essa premissa significaria desnaturar a própria razão de ser do instituto, de modo a não se permitir o encerramento
ex officio
diante do descumprimento do plano homologado ou mesmo por deliberação exclusiva da assembleia de credores.

De acordo com o artigo 54 da Lei nº. 11.101/05, o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 01 (um) ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1006892-90.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO(S):

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a decisão interlocutória proferida pela
MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
,

que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial às agravantes nos de

nº
1000770-02.2019.8.11.0010.

Aduzem os agravantes que
“
ao homologar o PRJ o juízo de piso afastou a (i) à imposição de procedimento adicional para a purgação da mora antes da decretação da falência por descumprimento às obrigações ajustadas; (ii) à extensão, aos sócios e coobrigados, dos benefícios conferidos, pelo plano de recuperação judicial, apenas à Devedora; (iii) à isenção ou à assunção da dívida decorrente de honorários advocatícios, e; (iv) ao imediato encerramento da presente ação de recuperação judicial”
(sic).

Entendem que por esse motivo a decisão agravada merece reforma nos pontos esposados, já que não competia ao juízo
a quo
sobrepor-se à aprovação assemblear.

Alegam que
“o plano de recuperação judicial só pode ser contestado pelos credores por meio de objeção, é ato privativo DELES, não havendo outro caminho ao Juízo a quo senão o de homologar o plano de recuperação judicial nos moldes aprovados pelos credores”
(sic).

Argumentam que não há
“qualquer ilegalidade nas condições e premissas previstas no plano, posto que devidamente apreciado e concordado por aqueles legitimados para isso, devendo, portanto, ser mantido in totum o plano de recuperação aprovado pelos credores”
(sic).

Asseveram que
“
o plano de recuperação judicial aceito pelos credores presentes, vinculam até mesmo os credores ausentes, seja pela não oposição de objeções ao plano ou por desistência das objeções ou ainda pelo não comparecimento na AGC, implicam em direito volitivo, ou seja, vontade das partes”
(sic).

Anotam que
“o juízo de primeiro grau não demonstrou qualquer prejuízo aos demais credores causado pela subdivisão da Classe Quirografária Bancária promovida pelas recuperandas, de modo que não prospera o controle de legalidade”
(sic).

Destacam, ainda, que não procede o entendimento da magistrada de primeiro grau ao
declarar a nulidade da cláusula 27.8 que prevê o encerramento da recuperação judicial antes do biênio legal, haja vista a supremacia das decisões acordadas em AGC, além do preceito legal na recuperação judicial.

Registram que outra

“questão a ser enfrentada no presente recurso é a possibilidade ou não de deságio de crédito oriundos das relações de trabalho, uma vez que em análise pelo Juízo de Piso, tal cláusula foi anulada, apontando que os credores trabalhistas deverão receber sem incidência de desconto, independente de fluxo de caixa das recorrentes, mantendo as demais condições aprovadas pelos credores na AGC”
(sic).

Afirmam que
“
o deságio não é contra legem, pois a Lei 11.101/2005 (LRF) não veda sua aplicação, como assegura, de forma evidente o artigo 54, vez que houve deliberadamente a opção do legislador em estabelecer limites para o pagamento dos débitos trabalhistas, contudo, tais limitações não incluem o deságio, pois se assim fosse tal vedação estaria posta no texto legal”
(sic).

Sobre o assunto, expõem, ainda, que
“
tal obrigação de pagamento dos credores trabalhistas sem aplicação de deságio vai de encontro com o soerguimento das recorrentes”
(sic), assegurando que não houve análise da viabilidade econômica delas e que tal apreciação não é de competência do Juízo
a quo
.

Asseguram que
“a imposição de novas e imprevistas obrigações financeiras em desacordo com a capacidade de pagamento das Recorrentes pode trazer consequências nefastas à sua sobrevivência, uma vez que as Recorrentes ainda se encontram em estágio de fortalecimento”
(sic).

Dizem que
“resta cristalina a necessidade da concessão do efeito suspensivo no presente recurso, suspendendo a decisão recorrida até a análise do mérito”
(sic).

REQUEREM o recebimento e processamento do presente recurso, na modalidade de instrumento, para que seja determinada
“a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sobretudo em razão do pagamento dos credores Classe Trabalhista”
(sic).

No mérito, pugnam que
“seja reformada parcialmente a decisão agravada nos termos acima expostos, de modo a confirmar as deliberações aprovadas em Assembleia Geral de Credores, quais sejam, a liberação das garantias reais e fidejussórias, e a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, retomada das disposições do PRJ aprovado, sendo (i) à imposição de procedimento adicional para a purgação da mora antes da decretação da falência por descumprimento às obrigações ajustadas; (ii) à extensão, aos sócios e coobrigados, dos benefícios conferidos, pelo plano de recuperação judicial, (iii) ao imediato encerramento da presente ação de recuperação judicial, face a soberania das decisões assembleares, (iv) a aplicação de deságio aos PRJ aprovado pelos credores trabalhistas (v) a declaração de legalidade na criação da subclasse credor quirografário bancário; garantindo-se, assim, a aplicação do direito positivo na sua exatidão que harmoniza-se com a posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça, especificadamente no REsp n. 1700487/MT, REsp n. 1.596.880/GO, REsp n. 1660195/PR, e REsp 1.573.068/SC”
(sic).

Preparo recursal recolhido (Id 84768493).

O almejado efeito ativo-suspensivo foi por mim
indeferido
em 14/05/2021, conforme decisão de Id 86691993, sendo seus efeitos desafiados por meio de agravo interno interposto tempestivamente pelo Grupo agravante, questionando unicamente a necessidade de atribuição do efeito suspensivo quanto ao deságio de créditos trabalhistas no Plano de recuperação judicial (Id 88911493), cujos termos foram contrarrazoados apenas pelo banco recorrido Santander do Brasil S/A (Id 90913463), postulando pela manutenção da decisão, ainda pendente de apreciação.

Contraminuta ofertada pela agravada
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A
no Id 88352961, em que defende não haver qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão guerreada, de modo que requer o desprovimento deste instrumento.

Aportou-se ao Id 89036487 contraminuta do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, em que sustenta que o decisum agravado encontra-se em
“coerência e conformidade com a lei”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento do recurso. Os mesmos argumentos foram também repetidos pelo agravado
BANCO BRADESCO S/A
na contraminuta de Id 89512990.

Os autos foram remetidos à d. Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, a qual foi acostada no Id 91276482 (
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
), que limitou-se em opinar quanto ao mérito do agravo interno, pelo seu desprovimento (Id 91276482).

O presente recurso foi inicialmente pautado para a sessão virtual do dia 24/11/2021, entretanto, ante a inexistência de contraminuta ofertada pelos demais credores que participaram do ato tido por ilegal –
Banco do Brasil S/A
e da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
–, a fim de lhes assegurar o direito Ao contraditório e evitar eventual nulidade, o feito foi retirado de pauta, para fins de se aperfeiçoar a intimação dos mesmos para, querendo, ofertassem os argumentos contrarrecursais, renovando-se vistas à PGJ para emissão de parecer quanto ao mérito do recurso.

Em atendimento à determinação retro, ambos os agravados retromencionados ofertaram a contraminuta (Ids 115042466 e 116640968), pelo provimento do recurso.

Em nova vistas dos autos, a d. Procuradoria-Geral de Justiça complementou o parecer antecedente, opinando pelo
“PARCIAL PROVIMENTO do presente recurso de agravo de instrumento para que seja admitida a homologação do plano de recuperação judicial com os delineamentos acima registrados: admissão da criação de subclasses quirografárias, supressão de garantias fidejussórias e possibilidade de realização de procedimento de purgação de mora”
(sic) (Id 119542474).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, as agravantes pretendem com o presente instrumento a reforma da decisão
a quo
, que ao homologar plano de recuperação judicial ofertado pelas empresas que compõem o conglomerado ‘Grupo Bassnuf’, declarou nulas certas cláusulas, sendo elas: a) tratamento diferenciado entre credores da Classe III (créditos quirografários), no que tange às dívidas de natureza bancária; b) liberação das garantias reais e fidejussórias; c) extinção ou suspensão dos direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso; d) realização de procedimento adicional para purgação de mora (nova assembleia) antes de eventual convolação em falência; e) extensão dos benefícios conferidos pelo plano aos sócios e coobrigados (suspensão de execuções em curso); f) imediato encerramento da ação de recuperação judicial; e g) aplicação de deságio aos créditos trabalhistas.

A
decisum
guerreado, no ponto de interesse, tem os seguintes contornos:

“Dispositivo:

A. Ante o exposto, com fulcro no artigo 58 da Lei nº 11.101/05, homologo o plano e concedo a recuperação judicial às devedoras Bassnuf Rodrigues & CIA LTDA, Bassnuf Rodrigues Transportadora LTDA – ME e Majestic Conveniência LTDA, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, com as observações relativas às cláusulas/disposições consideradas nulas e ineficazes nesta decisão, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será de 30 (trinta) dias após a publicação da presente decisão, exceto no que tange às obrigação trabalhistas, cujo marco inicial será o da publicação da presente decisão;

B. O cumprimento das obrigações estabelecidas no plano dar-se-à diretamente aos credores, não se permitindo qualquer depósito em Juízo;

C. Declaro a nulidade do aditamento do plano de recuperação judicial apresentado em assembleia geral de credores, criando-se uma subclasse aos credores de classe quirografária (classe III) de natureza bancária, impondo a condição do credor não possuir demandas judiciais contra as devedoras em andamento para que possa aderir as opções dadas no aditamento;

D. Adequo a cláusula 4 do plano de recuperação judicial, passando a indicar que o bem ou direito do ativo permanente das empresas recuperandas que não esteja previamente relacionado no plano de recuperação judicial aprovado somente poderá ser alienado ou onerado mediante autorização prévia do juiz;

E. Restrinjo a supressão das garantias aos credores que estiveram presentes na assembleia geral de credores e votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial sem ressalvas (Banco do Brasil S.A. e Sicredi – Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira) e às garantias reais, não englobando outras como as garantias fidejussórias, por exemplo;

F. Declaro a nulidade da cláusula 19.2 apenas no que tange à suspensão da exigibilidade dos créditos junto aos avalistas;

G. Declaro a nulidade da cláusula 25 do plano de recuperação judicial, a qual prevê a realização de nova assembleia no caso de descumprimento do plano (artigos 61, § 1º e 73, inciso IV, da Lei nº 11.101/05), sendo possível, apenas, em caso de eventual pleito de modificação do plano que haverá de ser submetido ao crivo da assembleia de credores e antes do encerramento por sentença do processo recuperacional;

H. Declaro a nulidade da cláusula 9 do plano de recuperação judicial com relação aos créditos trabalhistas, assegurando-se, assim, a garantia estipulada no artigo 54, caput, da Lei nº 11.101/05;

I. Declaro a nulidade da cláusula 27.8 que prevê o encerramento da recuperação judicial antes do biênio legal a critério das devedoras;

J. Em virtude do disposto no artigo 59 da Lei nº 11.101/05, determino a expedição de ofícios aos órgãos competentes para que providenciem a baixa dos apontamentos e protestos existentes em nome da recuperanda, por débitos alcançados pelo plano de recuperação judicial, visto que novados, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de que a devedora deverá cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação;

K. Comuniquem-se as Fazendas Públicas Federal, Previdenciária, Estadual e do(s) Município(s) em que as empresas recuperandas tenham sede/filial;

L. Oficie-se à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para que, se ainda não realizado, proceda à anotação de que as empresas requerentes passam a ter em sua denominação “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, procedendo tal registro em seus atos constitutivos, na forma do artigo 69 da Lei 11.101/2005;

M. Caberá à Administradora Judicial a continuidade dos trabalhos, fiscalizando as atividades da Recuperanda, inclusive sobre a fiel execução do plano;

N. Intime-se a Administradora Judicial acerca do pedido de habilitação de id. 38703091, remetido pela Vara do Trabalho de Jaciara ao presente juízo recuperacional;

O. Custas, se houver, pelas devedoras. (...)”
– Id 84608471.

Pois bem. Por questão de didática, analisarei a regularidade ou não das cláusulas anuladas e/ou ratificadas pelo Juízo
a quo
por tópicos.

I)

DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA CLASSE III (CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS DE NATUREZA BANCÁRIA)

Antes de mais nada, importa ressaltar que o objetivo central da recuperação judicial, conforme dispõe o art. 47 da Lei nº. 11.101/05, é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Para atingir tal finalidade, segundo o magistério de Fábio Ulhoa Coelho, o procedimento da recuperação judicial, no direito brasileiro, visa criar um ambiente favorável à negociação entre o devedor em crise e seus credores. O ato do procedimento judicial em que privilegiadamente se percebe o objetivo da ambientação favorável ao acordo é, sem dúvida, a assembleia dos credores. Por esta razão,
a deliberação assemblear não pode ser alterada ou questionada pelo Judiciário
, a não ser em casos excepcionais, como na hipótese do art. 58, § 1º, ou a demonstração de abuso de direito de credor em condições formais de rejeitar, sem fundamentos, o plano articulado pelo devedor (
in
‘Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas’. 13ª ed. SP: Thomson Reuters Brasil, 2018. pág. 245).

Nesta linha intelectiva, pela própria natureza contratual da recuperação judicial, é natural concluir que a decisão da assembleia de credores é soberana, isto é, não cabe ao juiz, a princípio, contrariar a vontade dos credores.

Por outro lado, afigura-se absolutamente possível que, excepcionalmente, o Poder Judiciário, desde que não adentre na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem que tal providência mitigue a soberania da assembleia geral de credores.

Tanto é assim que, na Lei nº. 11.101/05, há dispositivos que permitem o controle judicial do plano submetido à assembleia geral, impedindo que o acordo aprovado colida com ditames legais, a exemplo do que se constata, por exemplo, da leitura do art. 54 (adstrição ao prazo para pagamento de créditos trabalhistas) e do § 2º do art. 58 da LFRE (vedação a tratamento diferenciado, na hipótese de concessão da recuperação na forma do § 1º desse artigo, entre os credores da mesma classe que houver rejeitado o plano).

Feitos tais esclarecimentos, passa-se à análise da insurgência recursal.

Na hipótese, discorre a parte agravante que a criação da
subclasse
estritamente relacionada aos
credores quirografários de

natureza bancária
(classe III) – e, portanto, não influenciando no direito dos demais credores da massa –, qual seja, proposta de pagamento diferenciada, condicionada à inexistência de ações em curso contra o Grupo recuperando, restou aceito pela maioria dos credores de mesma natureza, não se justificando o controle de legalidade exercido pela Magistrada singular, sobretudo porque
“não demonstrou qualquer prejuízo aos demais credores causado pela subdivisão da Classe Quirografária Bancária promovida pelas recuperandas”
(sic). Afirma, no mais, que tal previsão não importa malferimento à “par conditio creditorum”.

De fato, não há vedação expressa na Lei nº. 11.101/2005 quanto à concessão de tratamento diferenciado entre os credores de uma
mesma classe
na recuperação judicial.

Isto, porque na recuperação judicial, ao contrário da falência, em regra, todos os credores serão pagos. Por essa razão, entende-se que o princípio da paridade, na recuperação judicial é aplicável apenas, no que couber (Enunciado nº. 81 da II Jornada de Direito Comercial do CJF).

Deste modo, é possível haver distinções entre integrantes da mesma classe, até porque a classe dos credores quirografários, como no item ora em análise, abrange credores com interesses diversos, incluindo, além de outros, fornecedores em geral, dos quais depende a continuidade da empresa.

No caso em concreto, exsurge-se que o Grupo Recuperando apresentou plano de recuperação judicial objetivando garantir a manutenção da atividade empresária e o êxito do presente processo recuperacional, estabelecendo-se a opção de recebimento de créditos existentes na classe III, nos seguintes termos:

“11 – DA PROPOSTA DE PAGAMENTO – PREMISSAS

As Recuperandas, com base na projeção da MARGEM OPERACIONAL DE CAIXA (item acima), estabeleceram os seguintes princípios para elaborar a sua proposta de pagamento da lista dos credores:

1. Amortização da lista de credores
quirografários
e com
garantia real
, através de obtenção de desconto de 85%, com prazo de carência de 24 meses e pagamento das dividas em 240 meses, parcelas iguais e sucessivas, com taxa de juros IPCA 4,93% ao ano, a partir do mês seguinte da aprovação do plano de recuperação, de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa das devedoras em recuperação.

2. Proposição de pagamento dos créditos
trabalhistas
de modo corrente e dentro do prazo legal, com desconto de 70%, sem prazo de carência e pagamentos em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, com taxa de juros IPCA 4,93% ao ano, a partir do mês seguinte da aprovação do plano de recuperação, de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa das devedoras em recuperação.

3. Proposição de pagamento dos créditos
ME e EPP
de modo corrente e dentro do prazo legal, com desconto de 60%, prazo de carência de 12 meses e pagamentos em 60 parcelas mensais, iguais e sucessivas, com taxa de juros IPCA 4,93% ao ano, a partir do mês seguinte da aprovação do plano de recuperação, de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa das devedoras em recuperação.

4. Manutenção de um sólido saldo fmal de caixa.

5. Desoneração da conta de juros, mediante equalização dos mesmos, na forma prevista no artigo 50, XII, da LRF.

6. Os ativos das empresas poderão ser alienados, em qualquer modalidade autorizada em Lei, podendo inclusive com esse aporte, antecipar os pagamentos e extinguir as obrigações aqui previstas.

7. As condições de pagamento previstas no presente plano ou modificadas em Assembleia poderão sofrer melhorias de acordo com a performance das recuperandas durante o processo de soerguimento.

8. As recuperandas poderão optar pela fusão e/ou encerramento e alienação das empresas, incorporando todo o passivo das empresas fundida à unidade) fusora, bem como alterar e/ou vender a sua marca.”
(Id 84608476)

Além dessas cláusulas gerais, durante a Assembleia Geral de Credores, após um período de suspensão, o Grupo Bassnuf apresentou um novo aditivo, sugerindo a criação de duas subclasses, agora com relação aos “credores quirografários com natureza bancária” (Classe III) e “credores da classe garantia real instituições financeiras” (Classe II), sendo apresentadas, nesta oportunidade, duas opções de pagamento, entretanto, consignou que para a perfeita adesão às condições alternativas pelos ‘aderentes credores parceiros’ em ambos os casos, se fazia necessário que
“o credor não poderia possuir demanda judiciais em andamento, em face das devedoras”
. As propostas foram assim reproduzidas (Id 84608478 – págs. 19/21):

·

Subclasse dos credores quirografários com natureza bancária:

“
PROPOSTA A:
1- 5% DE DESÁGIO; 2- CARÊNCIA DE 12 MESES DE CAPITAL E ENCARGOS FINANCEIROS, A INICIAR NO DIA DA APROVAÇÃO DO PRJ EM AGC (09/09/2020); 3- PRAZO PARA PAGAMENTO: APÓS O PERÍODO DE CARÊNCIA, SERÃO DEVIDAS 108 PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS. 3.A) O PAGAMENTO DO CAPITAL SERÁ REALIZADO DE FORMA ESCALONADA, PELO SISTEMA SAC, A SABER: a)1º Ano – 0,4% do capital; b) 2º Ano – 2,4% do capital; c) 3º Ano – 2,4% do capital; d) 4º Ano – 4,8% do capital; e) 5º Ano – 9,5% do capital; f) 6º Ano – 14% do capital; g) 7º Ano – 19% do capital; h) 8º Ano – 19% do capital; i) 9º Ano – 17,5% do capital (1ª a 11ª parcela); j) 9º Ano – 11% do capital (12ª parcela). 4- ENCARGOS FINANCEIROS DE TR + 1 % A.M., INCIDENTES SOBRE O SALDO DEVEDOR TOTAL E A PARTIR DA AGC QUE APROVAR O PRJ (09/09/2020); A) OS ENCARGOS FINANCEIROS CALCULADOS DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA SERÃO INCORPORADOS AO VALOR DE CAPITAL. B) OS ENCARGOS CALCULADOS APÓS O PERÍODO DE CARÊNCIA DEVERÃO SER PAGOS DE FORMA INTEGRAL, JUNTAMENTE COM AS PARCELAS DE CAPITAL; 5- EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PRJ EM ATÉ 30 DIAS, A PARTIR DO INADIMPLEMENTO E SOBRE O VALOR INADIMPLIDO, SERÃO EXIGIDOS: A) ENCARGOS FINANCEIROS CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE ADIMPLÊNCIA DA OPERAÇÃO, PREVISTOS NO PRJ; B) JUROS MORATÓRIO DE 1% A.M, INCIDENTES SOBRE O VALOR INADIMPLIDO; C) MULTA DE 2%, CALCULADA E EXIGIDA NOS PAGAMENTOS PARCIAIS, SOBRE OS VALORES AMORTIZADOS, E NA LIQUIDAÇÃO FINAL, SOBRE O SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA. 6- EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE PRJ MAIOR QUE 30 DIAS DEVERÁ SER OBSERVADO O ART. 61º, §1º, DE QUE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL SERÁ CONVOLADA EM FALÊNCIA; 7- FICAM EXPRESSAMENTE E INTEGRALMENTE PRESERVADAS E RATIFICADAS TODAS AS GARANTIAS REAIS E PESSOAIS DE QUE O CREDOR É TITULAR, MESMO CONSIDERANDO A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS QUE OCORRERÁ COM A APROVAÇÃO DO PRJ. AS GARANTIAS REAIS REPRESENTADAS POR HIPOTECAS SE ESTENDERÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS PAGAMENTOS 8- TODAS AS AÇÕES DE EXECUÇÃO EM QUE MOVE O CREDOR NÃO SERÃO EXTINTAS, FICANDO APENAS SUSPENSAS PELO PRAZO DE CUMPRIMENTO DO PLANO, EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. A) O CREDOR NÃO POSSUI INGERÊNCIA REFERENTE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DEVENDO SER NEGOCIADO DIRETAMENTE COM OS ESCRITÓRIOS CONDUTORES DOS PROCESSOS. 9- EVENTUAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS DEVERÁ SER EFETUADA NA FORMA DO ART. 142, INCISO I, DA LEI 11.101/2005. 10- INCIDÊNCIA DE IOF, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. 11- AS OPERAÇÕES GARANTIDAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, NÃO SUJEITAS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEVERÃO SER REGULARIZADAS DA SEGUINTE FORMA: A) SALDO VENCIDO - REGULARIZAÇÃO EM ATÉ 60 DIAS DA APROVAÇÃO DO PRJ EM AGC (09/09/2020); B) SALDO VINCENDO - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE PACTUADAS, COM INÍCIO DOS PAGAMENTOS EM 15/09/2020.

PROPOSTA B
: ENTREGA AMIGÁVEL DE QUOTA CAPITAL, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OU QUALQUER OUTRO VALOR QUE ESTEJA EM PODER DA REFERIDA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SEJA DE TITULARIDADE DOS DEVEDORES BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES E EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES; EM CASO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PREENCHER OS REQUISITOS ACIMA, DEVERÁ CONCEDER UM DESÁGIO DE 70% NO VALOR DO CRÉDITO. O SALDO DEVEDOR DEVERÁ SER PAGO EM 10 (DEZ) PARCELAS ANUAIS, COM CARÊNCIA DE 03 (TRÊS) MESES, CONTADA DA ASSEMBLEIA, CORRIGIDAS MENSALMENTE COM CDI, INICIANDO EM 11/12/2020. NÃO IRÁ SER APLICADO O INSTITUTO DA NOVAÇÃO DE DÍVIDAS EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS DAS OPERAÇÕES E/OU CONFISSÕES DE DÍVIDAS FIRMADAS, PODENDO A CREDORA, EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO ARROLADO, NA FORMA PROPOSTA NESTE PLANO ALTERNATIVO, EXERCER O DIREITO DE EXECUTAR OS AVALISTAS, CONFORME GARANTE A LEI NO ARTIGO 49, § 1º E 59 DA LEI 11.101/2005, NÃO SE APLICANDO AOS CREDORES, PORTANTO, A PREMISSA DE EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E/OU FIDEJUSSÓRIAS, CONFORME PREVISTO NO PLANO. EM RAZÃO DE SE TRATAR DE CREDOR PARCEIRO, DEVERÁ SER LIBERADA, DESDE JÁ, TODA A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS EXISTENTES, MANTENDO INTEGRALMENTE O RELACIONAMENTO EXISTENTE, INCLUSIVE, COM A BAIXA DE SERASA E DEMAIS RESTRIÇÕES.”

·

Subclasse dos credores da classe garantia real instituições financeiras:

“
(...)
DUAS SUGESTÕES DE PROPOSTA ADITIVA
, A SABER: 1- 5% DE DESÁGIO; 2- CARÊNCIA DE 12 MESES DE CAPITAL E ENCARGOS FINANCEIROS, A INICIAR NO DIA DA APROVAÇÃO DO PRJ EM AGC (09/09/2020); 3- PRAZO PARA PAGAMENTO: APÓS O PERÍODO DE CARÊNCIA, SERÃO DEVIDAS 108 PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS. A) O PAGAMENTO DO CAPITAL SERÁ REALIZADO DE FORMA ESCALONADA, PELO SISTEMA SAC, A SABER: A)1º ANO – 0,4% DO CAPITAL; B) 2º ANO – 2,4% DO CAPITAL; C) 3º ANO – 2,4% DO CAPITAL; D) 4º ANO – 4,8% DO CAPITAL; E) 5º ANO – 9,5% DO CAPITAL; F) 6º ANO – 14% DO CAPITAL; G) 7º ANO – 19% DO CAPITAL; H) 8º ANO – 19% DO CAPITAL; I) 9º ANO – 17,5% DO CAPITAL (1ª A 11ª PARCELA); J) 9º ANO – 11% DO CAPITAL (12ª PARCELA). 4-ENCARGOS FINANCEIROS DE TR + 1 % A.M., INCIDENTES SOBRE O SALDO DEVEDOR TOTAL E A PARTIR DA AGC QUE APROVAR O PRJ (09/09/2020); A) OS ENCARGOS FINANCEIROS CALCULADOS DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA SERÃO INCORPORADOS AO VALOR DE CAPITAL. B) OS ENCARGOS CALCULADOS APÓS O PERÍODO DE CARÊNCIA DEVERÃO SER PAGOS DE FORMA INTEGRAL, JUNTAMENTE COM AS PARCELAS DE CAPITAL; 5- EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PRJ EM ATÉ 30 DIAS, A PARTIR DO INADIMPLEMENTO E SOBRE O VALOR INADIMPLIDO, SERÃO EXIGIDOS: A) ENCARGOS FINANCEIROS CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE ADIMPLÊNCIA DA OPERAÇÃO, PREVISTOS NO PRJ; B) JUROS MORATÓRIO DE 1% A.M, INCIDENTES SOBRE O VALOR INADIMPLIDO; C) MULTA DE 2%, CALCULADA E EXIGIDA NOS PAGAMENTOS PARCIAIS, SOBRE OS VALORES AMORTIZADOS, E NA LIQUIDAÇÃO FINAL, SOBRE O SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA. 6- EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE PRJ MAIOR QUE 30 DIAS DEVERÁ SER OBSERVADO O ART. 61º, §1º, DE QUE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL SERÁ CONVOLADA EM FALÊNCIA; 7- FICAM EXPRESSAMENTE E INTEGRALMENTE PRESERVADAS E RATIFICADAS TODAS AS GARANTIAS REAIS E PESSOAIS DE QUE O CREDOR É TITULAR, MESMO CONSIDERANDO A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS QUE OCORRERÁ COM A APROVAÇÃO DO PRJ. AS GARANTIAS REAIS REPRESENTADAS POR HIPOTECAS SE ESTENDERÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS PAGAMENTOS 8- TODAS AS AÇÕES DE EXECUÇÃO EM QUE MOVE O CREDOR NÃO SERÃO EXTINTAS, FICANDO APENAS SUSPENSAS PELO PRAZO DE CUMPRIMENTO PLANO, EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. A) O CREDOR NÃO POSSUI INGERÊNCIA REFERENTE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DEVENDO SER NEGOCIADO DIRETAMENTE COM OS ESCRITÓRIOS CONDUTORES DOS PROCESSOS. 9- EVENTUAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS DEVERÁ SER EFETUADA NA FORMA DO ART. 142, INCISO I, DA LEI 11.101/2005. 10- INCIDÊNCIA DE IOF, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. 11 - AS OPERAÇÕES GARANTIDAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, NÃO SUJEITAS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEVERÃO SER REGULARIZADAS DA SEGUINTE FORMA: A) SALDO VENCIDO - REGULARIZAÇÃO EM ATÉ 60 DIAS DA APROVAÇÃO DO PRJ EM AGC (09/09/2020); B) SALDO VINCENDO - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE PACTUADAS, COM INÍCIO DOS PAGAMENTOS EM 15/09/2020.”

Por fim, observa-se que a votação realizada constou com 100% de aprovação na
Classe II
– especificamente em relação à subclasse dos credores da classe garantia real instituições financeiras –, no caso, o Banco do Brasil S/A, que votou favoravelmente ao plano nos termos acima mencionados. Por outro lado, no tocante à
Classe III
– subclasse dos credores quirografários com natureza bancária –, a aprovação foi de 66,6%, sendo favoráveis ao plano apresentado o Banco Sicredi e o Banco do Brasil S/A, ambos aderindo à ‘Proposta A’. O único credor quirografário com esta natureza a rejeitar as opções apresentadas foi o Banco Santander S/A, que, em suma, se reservou no direito de buscar os meios necessários à satisfação do seu crédito (Id 84608478 – págs. 21/22).

Apesar da discordância da referida instituição, percebe-se que a condição diferenciada estabelecida aos bancos credores, a meu sentir, possui razoabilidade e idoneidade, sobretudo porque, em
ultima ratio
, a inexistência de ações em curso visa justamente evitar maiores dispêndios com pagamento de custas/despesas processuais e com contratação de advogados, o que fatalmente postergará o cumprimento ou até mesmo inviabilizará o plano, tendo por base eventual oneração com ‘novas classes’ de credores sem qualquer restrição, já que não se sujeitarão ao processo recuperacional, dada a natureza de tais créditos – honorários de sucumbência – ser extraconcursal
[1]
.

Além disso, tem-se que a subclasse criada no caso em tela refere-se à credores estratégicos ao desenvolvimento da atividade desenvolvida pelos Recuperandos, posto que possuem a finalidade específica de fomentar a captação de recursos necessários à aquisição de insumos para a implementação da atividade principal da empresa (comercio varejista de combustíveis e lubrificantes derivados do petróleo e álcool etílico hidratado carburante, e afins), cuja continuidade é objetivo primordial da recuperação judicial, a fim de viabilizar o soerguimento econômico da recuperanda, e diferentemente do entendimento externado pela Magistrada singular, não atinge interesses de credores heterogêneos, mas apenas as instituições bancárias nesta qualidade.

Ou seja, não há interferência no direito creditório de classes com finalidades distintas, para o qual, neste ponto, deve prevalecer as regras gerais então apresentadas, desde que sobre elas não pairem quaisquer ilegalidades.

E o entendimento pacífico do STJ ampara essa questão. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARIDADE. CREDORES. CRIAÇÃO. SUBCLASSES. PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a criação de subclasses de credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação judicial.

3. Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes.

4. A Lei de Recuperação de Empresas e Falências consagra o princípio da paridade entre credores. Apesar de se tratar de um princípio norteador da falência, seus reflexos se irradiam na recuperação judicial, permitindo o controle de legalidade do plano de recuperação sob essa perspectiva.

5. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um
critério objetivo
, justificado no plano de recuperação judicial,
abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários
.

6. Na hipótese, ficou estabelecida uma distinção entre os credores quirografários, reconhecendo-se benefícios aos fornecedores de insumos essenciais ao funcionamento da empresa, prerrogativa baseada em critério objetivo e justificada no plano aprovado pela assembleia geral de credores.

7. A aplicação do cram down exige que o plano de recuperação judicial não implique concessão de tratamento diferenciado entre os credores de uma mesma classe que tenham rejeitado a proposta, hipótese da qual não se cogita no presente caso.

8. Recurso especial não provido.”
(REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

No mesmo trilhar, segue orientação desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SOBERANIA, MAS COM CONTROLE DE LEGALIDADE – SUBCLASSES – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – VIABILIDADE, DESDE QUE PREVISTOS CRITÉRIOS HOMOGÊNEOS NO PLANO – PRINCÍPIO DA PARIDADE
– DESÁGIO – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO NO JUDICIÁRIO – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM 30 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico (AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).

Aplica-se, no que couber, à Recuperação Judicial o princípio par conditio creditorum (paridade entre credores). Assim, o Plano deve prever tratamento igualitário entre os credores (Enunciados n. 81 e 57 da Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal).

A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários (REsp 1.634.844/SP).
”
(N.U 1017900-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022 – Destaquei)

Logo, em conformidade com o parecer ministerial, tenho como perfeitamente admissível a manutenção da criação da subclasse dos credores quirografários de natureza bancária (Classe III), já que além de utilizados critérios objetivos, está em perfeita sintonia a finalidade do processo recuperacional.

II)

DA SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS

No ponto, o PRJ estabeleceu o seguinte:

“
12 – PROPOSTA DE PAGAMENTO – DETALHAMENTO.

Para extinção das obrigações, alguns parâmetros devem ser aplicados a todo passivo. (...)

Quinto,
aprovado o Plano de Recuperação, serão suprimidas todas as garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor, de tal sorte que as recuperandas possam dar o destino previsto no Plano de Recuperação, seja pela alienação ou alugueis de bens, destinações a novos projetos, inclusive ofertando em novas operações de crédito se necessário
”
(Id 84608454 – pág. 28).

O Grupo recuperando defende que ao contrário do entendimento externado pelo Juízo Universal,
“sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em Assembleia, como no presente caso, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios ou não são absolutamente válidas,
independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave
”
(sic).

Pois bem. Considerando que o Plano de Recuperação Judicial trata de direito disponível, inexiste óbice legal ao estabelecimento de cláusula que estabelece a supressão de garantias.

Logo, a discussão travada sobre a supressão de garantias não recai sobre a cláusula em si, mas sim quanto aos seus
efeitos e extensão
, havendo sobre o tema divergência de entendimentos entre a Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

Após apresentação do plano de recuperação judicial, os credores, representados por suas respectivas classes e devedores, estabelecem diversas tratativas negociais a fim de ajustar seus interesses que, via de regra, são contrapostos.

Tanto para instalação da Assembleia Geral de Credores, quanto para aprovação do Plano de Recuperação Judicial e seus aditivos, a Lei nº. 11.101/2005, inclusive após redação dada pela Lei nº. 14.112/2020, prevê, respectivamente, nos artigos 37 e 45, o
quórum
mínimo. Destarte, inexiste motivo justo para restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias
aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido
. O mesmo, contudo, não pode ser aplicado obrigatoriamente àqueles ausentes ou mesmo que eventualmente tenham votado contrariamente à supressão.

No caso concreto, observa-se que apenas os Bancos Sicredi e do Brasil votaram favoravelmente à supressão, tanto que em relação a eles a Magistrada singular apenas limitou-se em homologar o plano com as adesões respectivas. Entretanto, houve discordância por parte do Banco Santander S/A, que expressamente apresentou sua ressalva ao PRJ ao assinalar que
“DISCORDA DE QUALQUER PREVISÃO QUE IMPLIQUE EM EXTINÇÃO DE GARANTIA POIS AFRONTA O QUANTO DISPÕE OS ARTIGOS 49, §1º E 59 DA LEI 11.101/2005”
(Id 84608478 – pág. 22). Além da referida instituição bancária, a empresa Raízen Combustíveis S/A, detentora de créditos da Classe II, também não aderiu à cláusula supressiva, conforme deliberação da Ata acima mencionada.

Logo, em relação a tais credores, à exemplo dos ausentes da AGC, a supressão de garantias real e fidejussória não são extensíveis.

E o entendimento da Corte Superior privilegia esta mesma conclusão, sendo o mesmo pacífico no sentido de que
“A submissão ao plano de recuperação de credores que votaram contra a cláusula que prevê a exclusão de garantias, importa verdadeira afronta à segurança jurídica e seus consectários, visto que um credor que concede crédito e recebe em troca uma garantia, certamente precisa de segurança mínima de que essa garantia será respeitada, mesmo em caso de recuperação ou falência, na forma como prevista na lei 11.101/05”
(REsp nº. 1.794.209/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 29/6/2021).

No mesmo trilhar é a orientação deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO COM RESSALVAS – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE
– CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSA QUE ATINGE SÓ OS CREDORES QUE ANUÍRAM DE FORMA EXPRESSA – BAIXA DE PROTESTO E APONTAMENTOS RESTRITIVOS – POSSIBILIDADE APENAS COM RELAÇÃO À RECUPERANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

A aprovação do plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ).

A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.

Uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação (REsp 1260301/DF).”
(N.U 1001397-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Assim, em relação a este tópico, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

III)

DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES CONTRA COOBRIGADOS – EXTENSÃO E CONSERVAÇÃO DE PRIVILÉGIOS

Quanto a esse ponto, a questão é singela e não merece grandes elucidações, haja vista que os efeitos da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59,
caput
, da lei de regência, não são extensíveis aos coobrigados – fiadores e avalistas –, isso porque a Lei nº. 11.101/05 é clara ao dispor que
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
(art. 49, § 1º).

Isso se dá porque a decretação da recuperação judicial com a respectiva habilitação do crédito não impede o prosseguimento de execução individual ajuizada em face de coobrigados, tendo em vista que a obrigação assumida pelo coobrigado é
autônoma
, inexistindo, em tese, impedimento para o prosseguimento e ajuizamento da execução contra ele.

É posição assente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
(Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

E também desta Câmara julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO –

ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1º, DA LEI 11.101/2005 –
EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA Nº 581 DO STJ
– CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas.

Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.

Nos termos da Súmula nº 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”
(N.U 1010909-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Logo, também em relação a este ponto, não merece qualquer reparo a decisão agravada.

IV)

DA PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O plano apresentado pelas recuperandas e que foi votado na Assembleia Geral de Credos, após suspensão e redesignação por três ocasiões, constou redigido nos seguintes termos:

“2 5 . DESCUMPRIMENTO DO PLANO.

Além dos casos previstos em Lei, será determinada
Nova Assembleia nos casos de descumprimento do Plano, por qualquer motivo
, como brusca alteração das condições de mercado, as Recuperandas, o Administrador Judicial, e os próprios credores poderão requerer a convocação urgente de nova Assembleia mesmo após o encerramento do processo de recuperação judicial, para fins de deliberar pela falência das empresas, que poderá ocorrer de maneira racional e que proteja ao máximo seus ativos, bem como debater e aprovar alteração do Plano, se esta for a vontade das partes, evitando assim uma quebra indesejada.

As eventuais alterações do Plano serão feitas nos termos da Lei 11.101/2005 e obrigará a todos os Credores Concursais, inclusive os dissidentes, ou quaisquer credores que não comparecerem a AGC, conforme disposições da LRJ.”
(Destaquei)

Na votação derradeira, ocorrida em 09/09/2021, houve objeção por parte de uma das credoras presentes no ato solene, no caso, o Banco Santander S/A, que de forma expressa consignou que
“(IV) DISCORDA DA CLÁUSULA 25, NO TOCANTE A CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES NOS CASOS DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO, UMA VEZ QUE VIOLA O DISPOSTO NO ARTIGO 73, INCISO IV DA LEI 11.101/2005 (...). ADEMAIS, RESSALVA A ILEGALIDADE DA PREVISÃO QUE OBSTA A IMEDIATA CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA CONSTANTE NA CLÁUSULA 5 DO ADITIVO APRESENTADO (NESTE ATO) À CLASSE QUIROGRAFÁRIA DE NATUREZA BANCÁRIA.”
(sic Id 84608478 – pág. 22).

Por sua vez, na decisão agravada, em relação ao tópico em análise, a MMª. Juíza de primeiro grau destacou que
“a norma estabelece que o descumprimento das obrigações contidas no plano de recuperação judicial, durante o biênio de fiscalização, implica em convolação em falência; e transferir esse exame de conveniência acerca da decretação da falência aos credores reunidos em assembleia seria subtrair a competência do Juízo”
, e a par disso, a declarou nula a cláusula em testilha.

O Grupo Recuperando, em suas razões recursais, defende a legalidade da cláusula, sustentando, para tanto, que
“eventual falência das recorrentes é matéria que afeta os interesses de todos os credores, mormente por se tratar de questões que podem ser resolvidas de forma simples, dentro de um ambiente controlado pelo Administrador Judicial e participação de todos os envolvidos no processo”
(sic), sendo a possibilidade de convocação de nova assembleia geral por força de descumprimento do plano admitida pelo Enunciado nº. 77, aprovado na 2ª Jornada de Direito Comercial em plenária realizada no dia 27 de fevereiro de 2015.

Em que pese os argumentos expendidos pelas recorrentes, e diversamente do entendimento firmado pelo i. Procurador de Justiça em seu parecer acostado no Id 119542474, quanto à hipótese de descumprimento do plano, basta o inadimplemento de qualquer obrigação dentro do prazo de 02 (dois) anos para que a recuperação judicial seja convolada em falência, não estabelecendo a Lei qualquer medida capaz de evitar a quebra da sociedade recuperanda nesta situação, como se apura dos artigos 61, §1º, 73, IV e 94, III, “g”. Vejamos:

“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

§ 1º - Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.

Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial
: (...)

IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei.

Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: (...)

III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial: (...)

g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial
.”
(Destaquei)

Não obstante, há de se salientar não ser atribuição da Assembleia Geral de Credores deliberar sobre a medida adequada para sanear o descumprimento de obrigação e evitar a decretação da falência, tal como reza a Cláusula 25, o que demonstra estar o plano, nesse aspecto, em dissonância com o previsto no art. 35 da Lei nº. 11.101.2005,
verbis
:

“Art. 35. A assembleia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre:

I – na recuperação judicial:

a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor;

b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição;

c) (VETADO)

d) o pedido de desistência do devedor, nos termos do § 4º do art. 52 desta Lei;

e) o nome do gestor judicial, quando do afastamento do devedor;

f) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores;”

A questão também encontra-se consolidada no âmbito deste Sodalício, não havendo qualquer ilegalidade na decisão agravada quanto ao reconhecimento da sua nulidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO QUE CONSIDEROU CLÁUSULAS NULAS
– CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR –
DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI 11.101/2005
– ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ART. 66, LEI 11.101/2005 – CRÉDITOS FUTUROS – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO PAR CONDITIO CREDITORUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

O descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, § 1º, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a recuperanda, ou, pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito.

As cláusulas acerca da venda de ativos se apresentam genéricas, sem descrição detalhado dos bens, bem como não impõem a exigência de autorização judicial, o que afronta o art. 66, da Lei 11.101/2005.

O estabelecimento de percentual de deságio distinto para os titulares de créditos extemporâneos pendentes de habilitação nos autos, implica em tratamento diferenciado entre credores da mesma classe.”
(N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO RECUPERACIONAL NÃO HOMOLOGADO
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE CREDORES – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO A CREDORES DA MESMA CLASSE – AMPLA NEGOCIAÇÃO ENTRE DEVEDORES E CREDORES – PLANO APROVADO POR TODAS AS CLASSES – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS E SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – POSSIBILIDADE, MAS COM RESSALVAS
– CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – IMPOSSIBILIDADE
– COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS –

AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS OU PARÂMETROS OBJETIVOS – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A homologação do Plano de Recuperação Judicial exige verificação da regularidade do processo decisório operado no âmbito da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e se todos os requisitos legais foram atendidos, se o plano de recuperação judicial bem observou a Lei nº 11.101/2005, deve ser homologado. 2. “(...), cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014). 3. “A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021). 4. É invalida a previsão de compensação de crédito e débito sem a fixação de critérios objetivos e pertinentes ao instituto recuperacional, de modo a saber com a necessária clareza e transparência quais os credores seriam beneficiados pela compensação.
5. “O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. (Todavia), uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação.” (STJ - REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019)
.” (N.U 1020562-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL – COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DAS PREMISSAS Nº 04, 05, 06 E 08 – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1º DA LEI 11.101/2005 – SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA Nº 581 DO STJ –
PREVISÃO PARA CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AFRONTA AO ARTIGO 73, IV DA LEI 11.101/2005
– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” (Súmula nº 581 do STJ)

Existe a previsão de realização de nova assembleia nos casos de descumprimento do plano por qualquer motivo viola os artigos 61, §1° e 73, IV, ambos da LRF, que estabelecem que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, durante o período de supervisão legal, acarretará a convolação da recuperação judicial em falência
.”
(N.U 1012212-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

V)

DO ENCERRAMENTO IMEDIATO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em relação a esta cláusula declarada nula pelo Juízo Universal, o Grupo Recuperando defende que o CPC, em seu art. 190,
“privilegiou a autonomia da vontade das partes, com a valorização da conciliação e a instituição de um modelo cooperativo de processo, princípios consubstanciados no instituto do negócio jurídico processual que possibilita as partes plenamente capazes de influenciarem e participarem diretamente nos procedimentos envolvendo direitos que admitam autocomposição, com previsão de convenção sobre os ônus, poderes, faculdades e deveres processuais”
, e que, portanto,
“há de ser mantida a Cláusula 27,8 que dispõe sobre o encerramento da recuperação judicial em período anterior aos dois anos previstos na Lei 11.101/05, uma vez que o referido procedimento recuperacional, por sua vez, tem por fundamento a preservação da empresa e viabilizar a superação da crise por meio de uma solução negociada entre o devedor e seus credores”
(sic).

Sem razão, contudo, os recorrentes.

Com a reforma da Lei nº. 11.101/2005 pela Lei nº. 14.112/2020, foi alterado o
caput
do art. 61, cuja redação segue abaixo:

Lei nº. 11.101/2005
:
“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.”

Lei 14.112/2020
:
“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.”

Pois bem. A
ratio
de existência do período de supervisão judicial na Lei nº. 11.101/2005 foi esclarecida por EDUARDO SECCHI MUNHOZ em comentários ao art. 61 publicados em 2007:

“A Lei divide o processo de recuperação em duas fases distintas: (i) a de negociação e aprovação do plano; e (ii) a de execução e cumprimento do plano, no prazo de até 2 anos.

Em outros sistemas, há apenas a primeira fase, extinguindo-se o processo de recuperação com a aprovação do plano.
A lei brasileira, porém
, talvez influenciada pelo regime anterior inclusive no que respeita ao prazo de 2 anos, que era o prazo máximo para o cumprimento da concordata (art. 156, § 1.º e 157 do Dec.-lei 7.661/1945)
preferiu postergar o encerramento do processo de recuperação para o cumprimento das obrigações vincendas até o segundo ano após a sua concessão, período em que a atividade do devedor fica sob a fiscalização direta e estrita do Poder Judiciário e dos credores, por meio da assembleia geral, do comitê de credores e do administrador judicial, que mantêm suas atribuições
.

Na realidade, pode-se afirmar que o papel central do comitê de credores é desempenhado justamente nessa segunda fase, quando deverá fiscalizar o cumprimento do plano pelo devedor, apresentar relatórios mensais, denunciar eventuais irregularidades, apurar e emitir pareceres quanto a reclamações dos interessados etc. (art. 27, I e II). O mesmo se diga em relação ao administrador judicial, que poderá fiscalizar as atividades do devedor em recuperação e, até mesmo, requerer a falência deste no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano (art. 22, II, d).

Além da permanência dos órgãos da recuperação em pleno funcionamento assembleia geral de credores, comitê de credores e administrador judicial, a segunda fase do processo de recuperação caracteriza-se pelo
maior rigor dispensado ao eventual descumprimento das obrigações assumidas no plano
. Se o inadimplemento ocorrer dentro desse período, a consequência será a convolação da recuperação em falência, independentemente da vontade dos credores cabe ao juiz, de ofício, decretar a falência do devedor nessa hipótese (art. 73, IV), a exemplo do que ocorria no regime anterior da concordata.
Por outro lado, com o encerramento da recuperação por sentença, o descumprimento do plano somente levará à decretação da falência por iniciativa dos credores, sendo-lhes facultado, ainda, em vez de pleitear a falência, buscar a tutela específica de seus direitos (art. 62)
.

(...)

Para finalizar esse tópico, cumpre observar que a divisão do processo de recuperação em duas fases, tendo a segunda a duração de até 2 anos,
parece decorrer mais de uma influência do sistema anterior do que propriamente de uma razão ponderável em termos de eficiência do modelo adotado
. A manutenção da empresa em processo de recuperação por até 2 anos após a aprovação do plano
pode ser vista positivamente, por permitir a fiscalização das atividades do devedor
pelos credores, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário durante esse período inicial de execução do plano, bem como por estabelecer uma punição mais rigorosa para o eventual inadimplemento convolação da recuperação em falência.
Por outro lado, essa solução acarreta o aumento dos custos do processo e pode dificultar a recuperação do crédito do devedor
, que por 2 anos será obrigado a apresentar-se ao mercado com a expressão, ao lado de seu nome, 'em Recuperação Judicial'.

Ademais, a adoção do prazo fixo de até 2 anos parece excessivamente artificial e desligada das peculiaridades que os casos concretos podem apresentar. Sendo variados os meios de recuperação previstos na Lei (art. 50), ao contrário do que ocorria no regime anterior,
é possível que o plano de recuperação seja cumprido em período muito inferior ou muito superior aos 2 anos, previstos no art. 61
. Por exemplo, se o meio de recuperação adotado for a transformação dos créditos em participações societárias, o plano de recuperação será executado logo após a sua aprovação, não remanescendo obrigações a serem cumpridas no prazo de 2 anos; de outra parte, pode o plano de recuperação estabelecer ao devedor a obrigação de realizar pagamentos aos credores em período muito superior aos 2 anos, caso em que o processo de recuperação seria encerrado antes do cumprimento integral do plano.

Na primeira hipótese plano de recuperação ser integralmente cumprido antes dos 2 anos, nada justificaria a manutenção do devedor em recuperação, pois os aspectos positivos desse regime (fiscalização das atividades do devedor e punição mais rigorosa para o descumprimento do plano) deixariam de ser observados
, remanescendo apenas os aspectos negativos (aumento dos custos do processo e abalo do crédito do devedor que continuaria a inspirar a desconfiança do mercado, por se apresentar em regime de 'recuperação judicial').
Daí os arts. 61 e 63 estabelecerem que a recuperação será encerrada com o cumprimento das obrigações previstas no plano vincendas em até 2 anos da concessão do regime
.
Vale dizer, se o plano for cumprido antecipadamente, encerra-se o processo de recuperação, ainda que não decorrido o prazo.

O mesmo não se pode dizer, porém, em relação à hipótese de o plano de recuperação envolver obrigações a serem adimplidas em período posterior aos 2 anos. A interpretação sistemática dos arts. 61 e 62 deixa patente que a lei definiu o prazo de 2 anos como um limite máximo para a manutenção do processo de recuperação, justamente para limitar os aspectos negativos do prolongamento desse regime, que foram anteriormente apontados
. Assim, expirado o prazo de 2 anos, ainda que remanesçam obrigações do plano a ser cumpridas, encerra-se o processo de recuperação, ficando os credores com a garantia de que a decisão concessiva da recuperação constitui título executivo judicial, permitindo-lhes, em caso de descumprimento do plano, requerer a tutela específica ou a falência do devedor (arts. 62 e 94). Veja-se que se encerra a recuperação, ainda que sejam substanciais as obrigações do devedor a serem cumpridas após os 2 anos, o que demonstra que a lei preferiu adotar um
critério temporal absolutamente formal
, desligado da realidade de cada plano.

Em suma, infere-se que a lei estabelece uma clara diferença de tratamento para o descumprimento do plano de recuperação em função do momento em que tal inadimplemento ocorre: nos primeiros 2 anos, acarreta a convolação da recuperação em falência e a reconstituição dos direitos primitivos dos credores; nos anos seguintes, em vista do encerramento do processo de recuperação, não leva necessariamente à falência, salvo se esta vier a ser pleiteada pelos credores insatisfeitos, nem implica a reconstituição dos direitos originários dos credores.”
(
in
‘Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência’, coord. FRANCISCO SATIRO DE SOUZA JÚNIOR e ANTÔNIO SÉRGIO A. DE MORAES PITOMBO, 2ª ed., págs. 302/305 – Grifos e destaques nossos).

A recente alteração de redação no art. 61, portanto, poderia se dizer voltada à primeira situação endereçada pelo Grupo Recuperando, ora recorrente, deixando clara a possibilidade de encerramento da recuperação judicial, até mesmo
ex officio
,
desde
que cumpridas pela empresa em soerguimento
todas
as obrigações previstas pelo plano. Similares são as considerações tecidas por MARCELO BARBOSA SACRAMONE, já na vigência da nova redação do art. 61, cogitando, ainda, possível o encerramento anterior ao prazo de dois anos, desde que assim desejem, em consenso, recuperanda e credores:

“Possibilidade de dispensa do período de fiscalização judicial Na redação originária do art. 61, o devedor obrigatoriamente deveria permanecer em recuperação judicial até que se cumprissem todas as obrigações previstas no plano que vencessem até dois anos depois da concessão da recuperação judicial.

Pela redação originária, entendia-se que o dispositivo legal era norma cogente. Ele obrigava as partes, que não podiam dispor sobre esse período de fiscalização. Como norma cogente, o biênio legal de fiscalização do cumprimento do plano não poderia ser alterado pelas partes, que não poderiam nem o reduzir, nem o aumentar.

A alteração legislativa no art. 61 substituiu especificadamente essa obrigatoriedade e previu que o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial. Entretanto,
ao magistrado não pode ser considerado que foram dados poderes para, conforme o seu próprio juízo de valor, determinar ou não a manutenção do devedor em recuperação judicial e a fiscalização do cumprimento das obrigações
. Como poder dever, a fiscalização do plano de recuperação judicial é obrigação do Juízo da Recuperação Judicial e não poderá ser por este disposta conforme o seu juízo de conveniência e oportunidade. Corrobora o argumento o fato de que ambas as partes poderão desejar a preservação do período de dois anos de fiscalização inclusive para a execução dos meios de soerguimento previstos, como a alienação de UPI sem sucessão, o que somente poderia ocorrer durante o período de fiscalização da recuperação judicial.

Concebida a recuperação judicial como negociação coletiva entre devedores e credores para a obtenção de uma solução comum para a superação da crise econômica que acometeu a atividade do devedor e como forma de se preservá-la, a alteração do art. 61 deverá ser interpretada como o estabelecimento às partes de uma norma dispositiva
. Nesses termos, há possibilidade de as partes dessa relação negocial dispensarem a fiscalização judicial durante o período dos dois primeiros anos de cumprimento das obrigações do plano caso entendam que a manutenção do devedor em recuperação judicial mais prejuízos do que benefícios traria a todos.

Ao magistrado, assim, não será disponível fiscalizar ou não as atividades do devedor. O plano de recuperação judicial, contudo, poderá prever como solução negocial entre os devedores e credores que referido período poderá ser alterado ou dispensado por ambas as partes.”
(
in
‘Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência’, 2ª ed., pág. 349 – Grifos nossos)

Realmente, hão de ser reconhecidos como maiores interessados na supervisão judicial os credores e, sob seu ponto de vista, como importantes atores processuais, cabe questionar o que abrange a “fiscalização” a que têm direito.

A real amplitude da fiscalização, porém, é maior. Abrange a possibilidade de supervisão das atividades da devedora, com amparo de relatórios periódicos do administrador judicial, atuação de eventual comitê de credores e do Ministério Público, evitados os custos que seriam incorridos para ajuizamento de ação autônoma, dentre outras vantagens garantidas pelo processo recuperacional.

Sob essa ótica, em qualquer cenário em que subsistam obrigações vincendas das devedoras, descabe a extinção do processo de ofício, ainda mais por mero descumprimento do plano aprovado, como pretendido pelas recorrentes.

De igual modo, no que tange envolta a impossibilidade de extinção do processo recuperacional antes do biênio legal, tenho que a questão foi meio bem sopesada pelo representante do órgão ministerial em seu parecer, pelo qual transcrevo seus fundamentos o tópico em testilha, ipsis litteris:

“(...) Embora a recuperação judicial dê-se precipuamente em favor dos interesses dos credores em comum acordo com os devedores — e o plano de recuperação judicial seja a máxima expressão disso —, o prazo de fiscalização tem como objetivo adicional e inafastável permitir o controle concomitante de legalidade do feito por parte do Poder Judiciário. Afastar essa premissa significaria desnaturar a própria razão de ser do instituto.

(...)

O período de fiscalização, desse modo, serve também ao controle do cumprimento do plano de recuperação pelo órgão judiciário competente, imposição que evidentemente decorre dos deveres previstos pela LREF, não podendo ser afastado por completo por deliberação exclusiva da assembleia de credores.”

Ressalta-se, por fim, que o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que uma vez findado o biênio fiscalizatório e verificando-se que o plano foi descumprido pelos devedores em recuperação judicial, a decisão do art. 61 da LRF servirá de título judicial, de modo que os credores atingidos por tal ato podem se valer de mera execução individual, como forma de se garantia a satisfação da perseguição ao crédito arrolado no PRJ. Confira-se:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FASE DE EXECUÇÃO – DECRETAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO APÓS PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 61 DA LRF – POSSIBILIDADE DO CREDOR REQUERER EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ultrapassado o período de fiscalização judicial, designado pela legislação pelo prazo de 02 (dois) anos, o juiz deve decretar o encerramento do da recuperação judicial. Na hipótese de descumprimento de qualquer obrigação, a lei assegura ao credor a faculdade de executar especificamente o crédito
ou a falência nos termos do art. 94 da LRF.”
(N.U 0007241-19.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019)

Portanto, irretocável a decisão recorrida quanto à declaração de nulidade desta cláusula.

VI)

DO DESÁGIO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS

Quanto ao ponto sob análise, a insurgência recursal das recuperandas deve ser analisada em conjunto com a
Cláusula 9
declarada nula pela Magistrada de piso, em juízo de controle de legalidade autorizada pelo Enunciado nº. 44 da I Jornada de Direito Comercial (
“A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”
), que, em suma, previu como sendo o termo para adimplemento dos créditos trabalhistas, o prazo de 30 (trinta) dias contados da decisão publicada de homologação do plano, com a
Cláusula 11
, que discriminou a forma de pagamento de tais créditos.

Eis o teor das referidas cláusulas:

“
9 – REESTRUTURAÇÃO DO PASSIVO E CORREÇÃO DE VALORES TRAZIDOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Para extinção das obrigações, alguns parâmetros devem ser aplicados a todo passivo.

Em primeiro lugar a
data base para início da implantação do Plano de Recuperação Judicial que terá início em 30 dias após a publicação da decisão de homologação judicial do plano de recuperação judicial aprovado por AGC – Assembleia Geral de Credores
ou de ofício caso não existam objeções ao plano de recuperação judicial a ser proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Jaciara/MT.

Em segundo lugar, todos os valores considerados para os cálculos financeiros estão referenciados na forma apresentada pelas Recuperandas em sua Lista Geral de Credores, por ser a data da distribuição do pedido de processamento da recuperação judicial, podendo sofrer alterações conforme a Lista de Administrador Judicial que deverá ser apresentada no decorrer do procedimento de recuperação judicial, valores esses encontrados que terão as mesmas condições de pagamento previstos para cada Classe de Credores.”

“
11 – DA PROPOSTA DE PAGAMENTO – PREMISSAS

As Recuperandas, com base na projeção da MARGEM OPERACIONAL DE CAIXA (item acima), estabeleceram os seguintes princípios para elaborar a sua proposta de pagamento da lista dos credores:

(...)

2. Proposição de pagamento dos créditos
trabalhistas
de modo corrente e dentro do prazo legal, com desconto de 70%, sem prazo de carência e pagamentos em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, com taxa de juros IPCA 4,93% ao ano, a partir do mês seguinte da aprovação do plano de recuperação, de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa das devedoras em recuperação.”

Infere-se que o detalhamento do pagamento dos créditos trabalhistas também constou expressamente do subitem 13.1 – “PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS”, e ainda estipulou que
“Para os credores com ação ajuizada na Justiça do Trabalho serão descontados eventuais valores decorrentes de depósitos recursais, bloqueios judiciais em contas bancárias, penhoras na boca do caixa ou numerários advindos de alienações judiciais de bens das Recuperandas, para depois iniciar o pagamento das parcelas na forma prevista no plano de recuperação judicial”
.

Da leitura conjugada das cláusulas acima mencionadas, percebe-se que a previsão de termo inicial para cumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação judicial, especificamente em relação aos créditos de natureza trabalhista, sendo ele de 30 (trinta) dias após a decisão de homologação judicial do plano, como muito bem observado pela togada singular, claramente ofendeu a previsão contida no art. 54 da LRF, haja vista que a previsão da forma como redigida, especialmente para termo inicial da contagem do prazo de pagamento, revela-se abusiva, visto que estende o
prazo ânuo
do aludido dispositivo legal, para além dos doze meses subsequentes à data da homologação do plano.

Esta, aliás, foi a única ressalva feita pelo Juízo Universal, já que a decisão hostilizada limitou-se em anular o termo inicial tão somente. Ou seja, demais questões ligadas à forma do pagamento, dentre as quais insere-se o deságio, carência, juros e abatimentos, não foram objeto de análise pela decisão agravada, de modo que permanece hígida.

Sobre a matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentindo de que a observância aos ditames contidos na norma acima citada é imprescindível para a garantia da legalidade do plano de soerguimento apresentado pelas Recuperandas:

“(...)
A questão central a ser analisada no recurso especial refere-se à definição do termo inicial da contagem do prazo ânuo previsto no art. 54 da Lei n. 11.101/2005 para o pagamento dos créditos trabalhistas
, ou seja, se a partir da concessão da recuperação judicial (publicação do plano de recuperação homologado), ou se do final do prazo de suspensão do stay period (180 dias da decisão que defere o processamento da recuperação judicial).

Confira-se, a propósito, o teor do dispositivo legal em comento:

Art. 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial.

No caso, o plano recuperacional, aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo Juízo universal, previu o pagamento da integralidade dos créditos trabalhistas "sem deságio, juros ou correção em até 12 meses contados da publicação da decisão de homologação do PRJ no DJe (cláusula 6.1)" (e-STJ, fl. 77).

Por sua vez, no julgamento do agravo de instrumento interposto por Companhia Piratininga de Força e Luz, o Tribunal estadual - reportando-se ao Enunciado I, aprovado pelas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP - computou o prazo a partir do término do stay period e, tendo reconhecido o seu escoamento, fixou, de ofício, o prazo adicional de 30 (trinta) dias, a ser contado da publicação do acórdão, para pagamento integral dos créditos trabalhistas habilitados nos autos, sob pena de convolação em falência.

Confira-se, a propósito, o seguinte excerto do acórdão recorrido (e-STJ, fl. 81):

No caso em tela, tendo em vista que a homologação do plano de recuperação foi tardia em relação ao 'término do prazo de suspensão de que trata o artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei 11.101/05, independentemente de prorrogação', qualquer pagamento a esses credores após o decurso de ano da r. decisão homologatória deve ser acrescida de correção monetária de todo o período e juros de 12% ao ano.

Conclui-se que a forma prevista no plano viola o disposto no art. 54 da LREF e está sujeito ao controle da legalidade, não podendo ser objeto de disposição pelas partes. A violação constatada independe da manifestação de vontade da recuperanda ou dos credores, por tratar-se de matéria de ordem pública
. (...)”
(Pedido de Tutela Provisória n.º 002419/SP. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 19/11/2019. Publicado em 26/11/2019) (Destaquei)

No caso concreto, considerando que o PRJ prevê a adimplemento da verba trabalhista em 12 prestações, senda a primeira após o término do período de carência (12 meses) – que nitidamente se estende em mais 30 dias, se contado da data da decisão judicial de sua homologação, é certo que a proposta apresenta pelas Recuperandas ofende o art. 54 da Lei nº. 11.101/05, pois permite que os devedores iniciem os pagamentos após o prazo de 1 (um) ano, momento em que já deveria estar encerrando tais pagamentos.

Cinge repetir, que a regra acima mencionada não permite que o adimplemento dos créditos derivados da relação de trabalho ultrapassem o prazo de 1 (um) ano.

Dito de outro modo, tendo em vista a primazia de tratamento conferida pela Lei nº. 11.101/05 aos trabalhadores, não se pode admitir prazo dilatado de pagamento a essa classe.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO
– CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DESÁGIO E CARÊNCIA – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – JUROS DE MORA – INCLIDENCIA EM PERCENTUAL ADEQUADO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

De acordo com o artigo 54 da Lei 11.101/05, o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial.

Considerando que o PRJ prevê a adimplemento da verba trabalhista em 12 (doze) prestações, sendo a primeira após o término do período de carência (12 meses), é certo que a proposta apresenta pelas Recuperandas ofende os ditames legais, pois permite que as devedoras iniciem os pagamentos após o prazo previsto no art. 54 da Lei 11.101/05.

A Constituição Federal assegura, no art. 7.º, VI, a irredutibilidade de salário dos trabalhadores, exceto quando disposto em convenção ou acordo coletivo. Assim, A proposta de deságio de 70% (setenta por cento) totalmente ilegal, porquanto deprecia direito indisponível, sem qualquer participação da categoria sindical, de sorte que não pode ser mantido.

A incidência de juros de mora no patamar de 0,5%(zero virgula cinco) por cento ao mês aos créditos da classe dos trabalhadores não se mostra ínfima e atende os princípios da recuperação judicial, eis que favorece o soerguimento da empresa mediante o adimplemento da verba alimentar.”
(N.U 1004594-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020)

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente instrumento, tão somente para reconhecer a legalidade da criação da subclasse aos credores de classe quirografária (Classe III) de natureza bancária, mantendo-se a decisão agravada em seus demais termos. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do agravo interno de Id
88911493.

É como voto.

[1]
STJ. AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022